Tribunal: CARF
Processo: 10240.720004/2008-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10240.720004/2008-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.637 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JAIME DE MELO BASTOS DE LIMA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
RETIFICAÇÃO
DA
DECLARAÇÃO
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO. EFEITOS.
Retificação da declaração após o início do procedimento não produz efeitos
sobre o lançamento tributário (Súmula CARF no 33).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrada em 03 de dezembro de 2007, ano-
calendário 2003, exercício 2004, da qual exige-se do Recorrente o valor de R$ 8.883,94, além de
multa de ofício e demais consectários legais, a título de IRPF, diante de omissão de rendimentos
do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício no montante de R$ 51.767,66.
Devidamente notificado, o ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) na elaboração da declaração de imposto de renda o Recorrente procedeu as
informações que dispunha no presente momento, tal como informação dos
rendimentos relativos à fonte pagadora pessoa jurídica Ministério da
Defesa -Exército Brasileiro, beneficiando-se da dedução da contribuição
previdenciária, bem como imposto de renda na fonte. Deixou de informar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10240.720004/2008-02
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720004/2008-02

os rendimentos dos quais não dispunha do comprovante de rendimentos e
neste caso não se beneficiando das deduções com desconto em folha;
b) o Recorrente deixou de informar também os rendimentos da esposa, uma
vez que a apontou como dependente em sua declaração.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
planilha de composição de cálculos (fls. 05); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 06,08 e 10); (iii)
documentos de identificação (fls. 15); (iv) comprovante de rendimentos pagos e declaração de
imposto de renda na fonte (fls. 16 a 18).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém, proferiu o acórdão
no 01-15.642 – 5a Turma da DRJ/BEL, julgando improcedente a impugnação, por entender, em
síntese, que o impugnante recebeu mensalmente rendimentos de mais de uma fonte pagadora,
optando livremente por declarar apenas uma parte dos rendimentos e parte das deduções, uma
vez que não nega ter recebido tais rendimentos, apenas não declarou pois “não dispunha de
comprovante de rendimentos”.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 o ilustre relator da DRJ deixa de considerar a parte impugnada em relação
a contribuição previdenciária por entender que no art. 74 do Regulamento
do Imposto de Renda, Decreto 3.000/99 a Expressão poderão ser
deduzidas é uma opção do contribuinte, o que ao meu ver deixa de ser por
haver sido feito o lançamento de ofício com base nas informações do que
dispunha no sistema da Secretaria da Receita Federal;
 quanto as deduções das despesas médicas, odonto-hospitalares, trata-se de
desconto em folha de pagamento em favor do Instituto de Previdência e
Assistência dos Servidores Município de Porto Velho, para custear
despesas médicas e odonto-hospitalares, que, também em razão de não
haver recebido o comprovante de rendimentos da prefeitura do município
de Porto Velho, o Recorrente deixou de exercer o direito da dedução das
referidas despesas.
É o relatório.

Voto

Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

Conheço do recurso voluntário, tendo em vista a sua tempestividade.
O Recorrente reconheceu a omissão de receitas já em sede de impugnação, porém,
busca por meio de recurso voluntário obter o abatimento de despesas médicas e contribuições
previdenciárias incidentes sobre os valores omitidos.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720004/2008-02

Nos termos do art. 147 do CTN e da Súmula 33 do CARF, a retificação da
declaração de ajuste anual somente pode se dar antes da notificação de lançamento e somente é
admissível mediante comprovação do equívoco.

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.

No presente caso, o contribuinte somente requereu a retificação em sede de
impugnação, isto é, após a autuação fiscal.
Outrossim, tendo em vista que a dedução se constitui em opção do contribuinte e
não erro de preenchimento, não há que se falar na possibilidade de efetuar a dedução das
despesas e contribuições previdenciária após a autuação fiscal, já que tal opção não foi
promovida pelo contribuinte dentro do período no qual a retificação seria admissível.
Observe-se que nos termos da súmula 33 do CARF a retificação efetuada após a
autuação não produz quaisquer efeitos quanto ao lançamento de ofício. Este é o entendimento
consolidado por este Conselho, observe-se:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2000
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. Os rendimentos tributáveis recebidos pelo
contribuinte devem ser integramente informados em sua Declaração de Ajuste Anual,
cabendo o lançamento da parcela por ele omitida.
RETIFICAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
APÓS
O
INÍCIO
DO
PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF No 33. A declaração entregue após o
início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício. Quanto à exclusão de sua esposa como dependente, cabe esclarecer ao
contribuinte que a retificação da Declaração de Ajuste após o lançamento consiste em
procedimento expressamente vetado pela legislação pertinente, nos termos do art. 147,
§ 1o, do Código Tributário Nacional - CTN, não podendo ser acatada por este
Colegiado. É nesse sentido também a Súmula CARF no 33, com efeito vinculante em
relação à Administração Tributária Federal: A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018). Pelo
exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.
(Processo no 13804.002399/2002-20 Recurso Voluntário Acórdão no 2002-004.270 –
2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de 18 de março de 2020
Recorrente MARCO ANTONIO MAIA Interessado FAZENDA NACIONAL).

Deste modo, deve ser mantido o lançamento tributário em sua íntegra.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.637 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10240.720004/2008-02

Conclusão

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital